Tribunal: TJBA
Processo: 8000147-04.2020.8.05.0185
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000147-04.2020.8.05.0185

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLAUDILENE LIMA DOS SANTOS

Advogado(s): EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ARMANDO MICELI FILHO, BERNARDO BUOSI

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos pela Autora em face de Acórdão que negou provimento à sua Apelação, mantendo a improcedência da ação declaratória de inexistência de débito. A Embargante alega omissão quanto à análise de divergências em dados pessoais na gravação telefônica da contratação e erro material quanto ao seu endereço residencial.

II. Questão em discussão

2.
Aferir se o Acórdão incorreu em omissão ou erro material ao valorar a prova da contratação do cartão de crédito (gravação telefônica) e a localização das compras realizadas, frente ao endereço da Embargante.

III. Razões de decidir

3.
O Acórdão enfrentou expressamente as alegações de divergência de dados na gravação (RG e filiação), fundamentando que a confirmação de dados essenciais (CPF e Nome) e o pagamento de faturas anteriores convalidam a contratação e afastam a tese de fraude.

4. As faturas acostadas aos autos registram endereço da Autora na cidade de Guanambi/BA, local onde foram realizadas as compras questionadas, não havendo erro material na consideração da proximidade geográfica como elemento de convicção.

5. A pretensão de reanálise da força probante dos documentos e da gravação configura tentativa de rediscussão do mérito, incabível na via dos aclaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de provas ou do mérito da causa, sendo exigível a demonstração efetiva de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.".

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 1.022 e art. 1.025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
8000147-04.2020.8.05.0185
,
em que são embargante

e embargad
o
, simultaneamente,

CLAUDILENE LIMA DOS SANTOS e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NÃO ACOLHER

o
s Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora